Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725192-78.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO ABRANTES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Providencie a Secretaria da Turma o acesso das mídias requeridas na petição de ID 63250710. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator